Tribunal: TJDFT
Processo: 0716508-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716508-37.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DELMINA DOS SANTOS FERRAZ RECORRIDO: BANCO HONDA S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em decorrência da deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se conhecer do recurso interposto pelo recorrente que teve o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça indeferido e não comprovou o recolhimento do preparo recursal, apesar de intimado a fazê-lo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu recurso. 4. Incumbe ao Relator fixar prazo para o recolhimento do preparo quando indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. 5. O não recolhimento do preparo no prazo fixado acarreta a deserção do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O recurso não deve ser conhecido quando o recorrente não recolher o preparo no prazo fixado pelo Relator, pois trata-se de recurso deserto.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.624.581, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/2/2025; TJDFT, AI 0746010-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 9/4/2025. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando que teria interesse na autocomposição do litígio, não considerada pelo juízo de origem, em violação ao princípio da cooperação processual; b) artigos 98, caput, e 99, §2°, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção; c) artigo 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, asseverando que o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita incorreu em afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. Ao final, pede (i) a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso; (ii) a condenação do recorrido pagamento de honorários advocatícios; e (iii) que as futuras publicações e intimações ocorram em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ 152.121 (ID 74822656). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 319, inciso VII, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 98, caput, e 99, §2°, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME FÁTICO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Consoante dispõe a Súmula n. 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal estadual quanto à ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.895.110/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). No que se refere ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de condenação do recorrido pagamento de honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Indefiro o pedido de publicação formulado no ID 74822656, diante da ausência de juntada aos autos do instrumento de mandato outorgado em nome do causídico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025